Tribunal: TJSP
Processo: 1500567-14.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Roubo em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima – Concurso material – Provas suficientes à condenação de todos os apelados – Reconhecimento pessoal pela vítima, do réu Richard, no distrito policial – Consistentes relatos dos

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Roubo em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima – Concurso material – Provas suficientes à condenação de todos os apelados – Reconhecimento pessoal pela vítima, do réu Richard, no distrito policial – Consistentes relatos dos policiais envolvidos na investigação, na apreensão do veículo utilizado na empreitada criminosa e na identificação dos autores dos delitos – Negativa dos réus isolada nos autos – Causas de aumento bem demonstradas, a teor da prova oral colhida – Condenações de rigor – Sentença absolutória revertida – Penas-base fixadas no mínimo legal a mingua de maus antecedentes aos réus Richard, Kennedy e Victor e fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes ao corréu Igor – Penas do acusado Igor elevadas na segunda etapa ante a circunstância agravante da reincidência – Elevação das penas, pela prática do delito de roubo, em 3/8, em virtude das causas de aumento quanto ao concurso de agentes e quanto à restrição da liberdade da vítima, e aumentadas em seguida em 2/3, ante a causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo – Possibilidade de incidência cumulativa – Aumento das penas pelo delito de extorsão em 1/3 por força das causas de aumento do artigo 158, parágrafo 1o, do Código Penal – Concurso material de infrações – Regime inicial fechado é o mais adequado às penas impostas e à gravidade dos delitos – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação provido.